Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007194-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAROLINA PEREIRA REZENDE - CPF: 130.316.747-66 (ADVOGADO), DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 50.970.342/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – DIFAL- MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA., em face do acórdão (Id. 103236451), que negou provimento ao Agravo interno contra decisão que indeferiu a tutela recursal.

Em síntese, alega o Embargante que o posicionamento do STF somente passe a valer a partir de 01/01/2022, exceto para aqueles que já detenham ações judiciais em curso.

Defende que no presente caso, o Mandado de Segurança foi impetrado em 07 de abril de 2021, antes da publicação do referido acórdão, é evidente que a modulação não se aplica ao caso.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de contradição e, alternativamente pelo prequestionamento das questões suscitadas.

Contrarrazões. (Id. 109997599)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de contradição porque o caso em questão não se submete a modulação dos efeitos.

Neste aspecto, restou consignado no acórdão embargado:

“(...)

Ressalvou-se da modulação as ações judiciais em curso, para as quais a decisão produz efeitos imediatos, determinando-se ainda, com relação à clausula nona do convênio ICMS no 93/2015, que previa a aplicação da normativa aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a produção de efeitos a partir da data da concessão da medida cautelar na ADI no 5.464/DF, 18/02/2016, que suspendeu a eficácia da referida cláusula.

A ação em comento, todavia, não estava em curso quando do julgamento do recurso extraordinário, pois foi protocolada em 07/04/2021.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a inconstitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte somente produzirá efeito em relação ao recorrente com relação aos fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2022.

Portanto, não obstante a declaração de inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, a decisão do Supremo Tribunal Federal para o caso em análise somente produzirá efeitos a partir do exercício do 2022. (id. 103236451)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a ação foi protocolada em data posterior publicação do acórdão em 07/04/2021, de modo que não apresentou qualquer documento que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do diferencial da alíquota do ICMS.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvida, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022